Tribunal: TJSP
Processo: 1075358-57.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
res impugnados – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Remessa necessária e recurso de apelação não providos
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1075358-57.2021.8.26.0053; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 01/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Fernando Figueiredo Bartoletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/02/2024

Data de publicação:

01/03/2024

Ementa:
Remessa necessária e recurso de apelação – Ação anulatória de lançamento fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 a 2021 – Município de São Paulo – Autora objetivando a anulação dos novos lançamentos de IPTU (2014 a 2021), referente ao imóvel de SQL no 087.016.0095-8, em relação ao padrão construtivo, valor do m2 de construção e uso do imóvel – Sentença de parcial procedência "para anular os

Ementa:
Remessa necessária e recurso de apelação – Ação anulatória de lançamento fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 a 2021 – Município de São Paulo – Autora objetivando a anulação dos novos lançamentos de IPTU (2014 a 2021), referente ao imóvel de SQL no 087.016.0095-8, em relação ao padrão construtivo, valor do m2 de construção e uso do imóvel – Sentença de parcial procedência "para anular os lançamentos de IPTU referentes ao imóvel de SQL no 087.016.0095-8, relativamente aos exercícios 2017 a 2021 e demais que porventura tenham sido lançados no curso desta ação, a fim de que sejam calculados com padrão construtivo 6-C, área construída de 2.674,06 m2 e "Uso não residencial tolerável à vizinhança residencial", enquadrado no grupo de atividade "nR2-10 Serviços de lazer, cultura e esportes/Parque de diversões"; e, relativamente aos exercícios 2014 a 2016, para que sejam calculados com padrão construtivo 6-C e área construída de 3.402 m2 e "Uso não residencial tolerável à vizinhança residencial", enquadrado no grupo de atividade "nR2-10 Serviços de lazer, cultura e esportes/Quadras ou salões de esporte para locação", condenando a Municipalidade, sucumbente em maior parte, ao pagamento das "custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixados nas faixas mínimas dos incisos do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado atribuído à causa" – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Prova pericial que apurou ter o imóvel área construída de 2.674m2 e classificação Padrão 6-C, fatores a serem utilizados para fins de cálculo do imposto e para reconhecer a nulidade dos lançamentos complementares impugnados – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Remessa necessária e recurso de apelação não providos